Tribunal: TJBA
Processo: 0000839-29.2014.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000839-29.2014.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RONALDO GOMES FERREIRA

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA

Advogado(s)
:
ERLAN ENCARNACAO MASCARENHAS, DANIEL MACEDO SANTOS, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS DEVIDOS. TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de verbas salariais (férias, 13º salário e adicional de insalubridade) relativas ao período laborado entre 01/07/2009 e 31/12/2012, durante o qual o autor prestou serviços ao Município de Santa Teresinha/BA na função de enfermeiro, mediante sucessivos contratos temporários. A sentença reconheceu a nulidade da contratação, afastou o direito às verbas pleiteadas e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa por justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público municipal temporário faz jus a férias e décimo terceiro salário, quando demonstrado desvirtuamento do vínculo, bem como se há direito ao adicional de insalubridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação direta para função permanente sem concurso público viola o art. 37, II e IX, da CF/1988, configurando nulidade do vínculo, conforme a jurisprudência consolidada nos Temas 612 e 916 do STF.

4. A prestação contínua de serviços por mais de três anos mediante sucessivos contratos temporários, sem comprovação de excepcionalidade e temporariedade, caracteriza desvirtuamento da contratação temporária, nos termos do Tema 551 da Repercussão Geral.

5. O desvirtuamento do vínculo temporário gera direito ao pagamento proporcional de 13º salário e férias acrescidas de um terço, conforme fixado pelo STF, independentemente da nulidade da contratação.

6. Inexistindo prova pericial ou documental da efetiva exposição do autor a agentes nocivos à saúde, é indevido o adicional de insalubridade, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 99, § 3º; 141; 373, I; 492; 98, § 3º; 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.066.677, Tema 551, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 22.05.2020; STF, RE 765.320, Tema 612, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 30.03.2017; STF, RE 705.140, Tema 916, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 30.03.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000839-29.2014.8.05.0225
, em que figuram como apelante RONALDO GOMES FERREIRA e como apelado MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25